Tribunal: TJDFT
Processo: 0730638-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730638-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central Agravada: Maria Aparecida Martins Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos do processo no 0005410-60.2016.8.07.0017, assim redigida: “Indefiro o pedido de dilação de ID 68182637, fl. 635, porquanto a ré já tinha plena ciência da ordem. Com efeito, este Juízo já tinha determinado o cumprimento da decisão (que inclusive já transitou em julgado), no ID 62714611, fls. 609/610, repisada no ID 64625198, fl. 618 e renovada no ID 67353033, fl. 624. Inadmissível, portanto, nova prorrogação. Ademais, o pedido foi formulado após o decurso do prazo concedido, o que impede sua dilação, nos termos do art. 139, VI e parágrafo único, do CPC. Assim, considerando que a ré foi intimada em 14/07/2020 (ID 67728328, fl. 632) e até o presente momento não cumpriu o julgado transitado em julgado, tendo deixado transcorrer o prazo de cinco dias concedido para inclusão da autora no plano de saúde, aplico à ré UNIMED a multa cominatória fixada, no importe de R$10.000,00. Comprove a ré o cumprimento da determinação, em cinco dias, sob pena de nova incidência, no valor que ora majoro para R$30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente a ré, com urgência, para cumprimento da ordem de inclusão no plano e depósito da multa ora reconhecida, sob pena de penhora” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18812546), em síntese, que foi constituída em seu desfavor a obrigação de fornecer plano de saúde na modalidade individual à recorrida, nas mesmas condições do contrato anterior. Assevera ter garantido à agravada todas as modalidades de plano de saúde atualmente comercializados, que teriam sido recusadas por Maria Aparecida Martins Pereira. Afirma não ser possível o fornecimento de plano de saúde nos moldes pretendidos pela agravada, diante da recusa às ofertas feitas pela agravante. Sustenta que os serviços oferecidos são compatíveis com o plano anteriormente comercializado, havendo, ainda, similaridade de preços. Ressalta que a determinação do Juízo singular exige a criação de uma modalidade de plano de saúde específico para a agravada. Menciona que em razão da ausência de descumprimento da obrigação de fazer constituída em seu desfavor deve ser afastada, ou então reduzida, a multa cominatória fixada pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, afastada ou reduzida a multa cominatória fixada em desfavor da agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18812547). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual fixação indevida de multa cominatória em desfavor da ora agravante. A Egrégia Terceira Turma Cível proferiu o acórdão referido no Id. 59221669 (autos do processo principal), por meio do qual houve a reforma da sentença que julgou o pedido formulado por Maria Aparecida Martins Pereira e Nivanaldo Martins Pereira imporcedente e constituiu, em desfavor da recorrida e da ré sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, a obrigação solidária de fazer concernente à disponibilização de plano de saúde à agravada nos moldes anteriormente oferecidos no contrato celebrado entre as partes. Assim foi redigido o dispositivo do aludido acórdão (fl. 9, Id. 59221669 dos autos do processo principal): “Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva suscitada pela Central UNIMED – Cooperativa Central nas contrarrazões, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação dos Autores para determinar que as condições dos serviços e produtos anteriormente oferecidos no contrato sejam cumpridos pelas Rés. Condeno as Rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente, a partir da data do arbitramento, com juros moratórios a partir do evento danoso.” Após o trânsito em julgado do aludido acórdão a agravante requereu (Id. 59221708 dos autos do processo principal) a intimação da autora para que procedesse à escolha de um dentre os planos de saúde que alegou existir atualmente. A agravada alegou que os planos de saúde ofertados pela agravada têm mensalidades de valor considerável e que não tinha condições de arcar com os aludidos valores (Id. 62612378 dos autos do processo principal). Requereu, ainda, sua inserção no plano de saúde anteriormente contratado. O Juízo de origem proferiu decisão (Id. 62714611 dos autos do processo principal) por meio da qual salientou que o acórdão transitado em julgado determinou a manutenção das condições dos serviços e produtos anteriormente oferecidos e que a agravada deveria ser incluída no plano de saúde anteriormente contratado, tendo fixado o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da determinação pela agravante. Assim foi redigida a referida decisão: “Anote-se a prioridade na tramitação (doença grave – art. 1.048, I, do CPC). Retifique a autuação, devendo constar no polo ativo MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA e NIVANALDO MARTINS PEREIRA e no polo passivo CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. A requerida apresentou algumas opções de planos para que a parte autora escolhesse ao qual desejaria ser inserida, ID 59221708 – FLS. 592/598. Depositou, ainda, o valor de R$ 18.127,61 (ID 61594816 - Pág. 3 – FL. 605). A autora pugnou pela expedição de alvará e realçou que os valores dos planos indicados pela ré estão em valor elevado, muito superior ao contratado à época. Advirto à ré UNIMED, que o acórdão transitado em julgado determinou “que as condições dos serviços e produtos anteriormente oferecidos no contrato sejam cumpridos pelas Rés” (ID 59221669, pág. 9, fl. 486). O plano contrato pela parte autora foi o CNU BRASÍLIA ADESÃO BÁSICO, Código ANS 470.568/14-8, abrangência municipal, segmentação assistencial e acomodação em internação coletiva, consoante se afere do contrato de ID 59214891 - Pág. 15 – fl. 41. À época da contratação, em 24/8/2015, no valor total de R$ 640,78 para o titular e o dependente. Assim, deverá a ré UNIMED incluir a parte autora no respectivo plano contratado, devendo juntar a documentação pertinente para comprovar a informação. Prazo de cinco dias, sob pena de aplicação e multa, caso a parte autora fique sem cobertura assistencial de saúde. Quanto ao valor deposito, destaco que a condenação é solidária, de sorte que não há que se falar em cota parte. Dessa forma, concedo o prazo de quinze dias para que as rés cumpram voluntariamente a obrigação de pagar, sob pena de multa de 10% e honorários da fase de cumprimento de sentença sob o valor do débito remanescente, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Por fim, a parte autora pugnou pela expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 18.127,61 (ID 61594816 - Pág. 3 – FL. 605), da seguinte forma: 1) R$ 15.763,14 em nome de MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA e NIVANALDO MARTINS PEREIRA. Advogado com poder para receber e dar quitação: Leonardo Farias Das Chagas, OAB/DF 24.885, ID 59214886 - Pág. 2 – fl. 21 e ID 59214890 - Pág. 1 – FL. 25. 2) R$ 2.364,47, relativo aos honorários sucumbenciais, em nome do patrono da parte, Dr. LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. Antes de determinar o levantamento da quantia, dê-se vista ao Ministério Público.” Em seguida, a agravante manifestou-se a respeito apenas do pagamento da indenização por danos morais fixadas no acórdão transitado em julgado (Id. 64529869 dos autos do processo principal). Assim, foi proferida nova decisão (Id. 64625198 dos autos do processo principal) pelo Juízo singular, que destacou o descumprimento da determinação de inclusão da agravada no plano de saúde previamente contratado, tendo fixado novo prazo de 5 (cinco) dias para tanto, prevendo ainda a aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento. Destaca-se o teor da referida decisão: “Rejeito, de plano, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada UNIMED no ID 64529869, fls. 613/615, pelas mesmas razões já declinadas na decisão de ID 62714611, fls. 608/609. Com efeito, este Juízo foi expresso em consignar que a condenação era solidária. Não há se falar em quota parte para cada fornecedor. Dessa forma, caso a executada não concorde com o provimento jurisdicional, deverá se valer do recurso cabível para obter a reforma da decisão, porquanto a matéria já foi apreciada e rejeitada por este Juízo. Ademais, a ré UNIMED não atendeu a parte final da decisão, que determinou a comprovação da inclusão da autora no plano de saúde contratado. A inclusão está prevista na parte dispositiva da sentença, imutável por força dos efeitos da coisa julgada, sendo irrelevante que a ré não mais comercialize o produto, conforme também já mencionado na decisão retro. Assim, tendo em vista a recalcitrância da UNIMED, concedo derradeiro prazo de cinco dias para cumprimento da ordem, sob pena de multa no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a contar da data intimação da presente decisão. Por fim, dê-se vista ao Ministério Público, conforme já determinado.” Percebe-se, assim, que as aludidas decisões, que determinaram a inclusão da agravada no plano de saúde previamente contratado foram objeto de preclusão, pois não houve a interposição do recurso adequado contra os referidos atos processuais. Quanto ao mais, mesmo após a concessão de novo prazo para o cumprimento da determinação e após a intimação pessoal da agravante (Id. 67728328 dos autos do processo principal) para proceder à inclusão da agravada no plano de saúde descrito no acórdão transitado em julgado, a referida obrigação não foi efetivada. Logo, em virtude do reiterado descumprimento das determinações previamente exaradas, o Juízo singular adequadamente fixou multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante desse cenário, é inadmissível o descumprimento do acórdão lastreado em justificativa que já foi rechaçada pelo Juízo singular e que, convém repisar, não foi objeto de impugnação no momento oportuno. Essa situação reforça a recalcitrância da recorrente e a necessidade de manutenção da multa cominatória em razão do descumprimento da determinação exarada pelo Juízo singular. Por essas razões, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a inadequação da multa cominatória fixada pelo Juízo singular. Logo, não está satisfeito o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator